Tribunal: TJBA
Processo: 8143642-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143642-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMEIA FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: IUPEI SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGN
A
ÇÃO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. "ACERTA ESSENCIAL". CONSULTA INIDÔNEA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE INCREMENTO DO MONTANTE NÃO VERIFICADA
.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Autora contra o capítulo da sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por negativação indevida em órgão de restrição ao crédito, pleiteando majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante indenizatório fixado na sentença a título de danos morais comporta incremento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não foi aparelhada com certidão oficial emitida por órgão arquivista, de modo que, ausente prova idônea da negativação, não é possível aferir eventuais anotações posteriores que influenciariam negativamente a valoração da indenização por danos morais.

4. Já decidiu este Tribunal de Justiça que
"a mera existência de indicação de dívida no 'Acerta Essencial Positivo', não enseja qualquer prejuízo ao apelante, nem mero aborrecimento neste caso, já que a dívida foi causada por culpa da autora"
(Apelação 8143916-69.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Publicado em 07/10/2024).

5. O "Acerta Essencial" constitui "plataforma digital que apenas informa ao consumidor previamente cadastrado, a existência de dívidas para eventual negociação, sem implicar em negativação ou redução do score" (TJSP - Apelação Cível: 10017079520218260439, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 03/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022).

6. Mesmo na consulta inidônea juntada já consta a existência de restrição posterior, o que descredibiliza a tese recursal de necessidade de incremento do quantum.

7. O valor fixado se mostra alinhado com as finalidades do instituto, as peculiaridades do caso e os precedentes acerca da matéria, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143642-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDMEIA FERREIRA BRITO e como apelada IUPEI SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.